Tribunal: TJBA
Processo: 0566466-71.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566466-71.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO MOTA DA SILVA

APELADO: TATIANA NADIA DE JESUS VAZ e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO MOTA DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICIDADE ENGANOSA. DESCONTO EM FACULDADE PARA O CURSO DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA EXPOSIÇÃO DA AUTORA AO ANÚNCIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA. REQUERENTE QUE SE VALE EXCLUSIVAMENTE DE PROVAS PRODUZIDAS EM OUTROS PROCESSOS, SEM DEMONSTRAR QUE FOI PESSOALMENTE ATINGIDA PELA PROPAGANDA EM QUESTÃO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de ação com conteúdo já conhecido por este Tribunal, na qual a parte autora postula cumprimento forçado de oferta veiculada via outdoor que prometia aos novos alunos de instituição de ensino desconto de 90 % na primeira mensalidade e 30% nas demais.

2. Tratando-se de publicidade enganosa cabe à parte que alega a prova de que foi exposta ao anúncio e efetivamente induzida a erro, cabendo ao fornecedor o ônus da prova quanto à veracidade e correção da informação, nos termos do art. 38 do CDC.

3. No caso em estudo, a inicial apresenta alegação genérica de que a autora tomou conhecimento da oferta de descontos através de outdoor exposto na BR 324, Km 585, entre os meses de setembro e dezembro de 2017, sem especificar qual a ocasião exata em que o anúncio foi visto pela requerente. O contrato de prestação de serviços educacionais, a matrícula e os primeiros pagamentos ocorreram em dezembro/2017, ocasião em que a requerente teve ciência inequívoca das condições de contratação (diversas da oferta estampada no outdoor), entretanto a ação só foi proposta em novembro/2018, quase um ano depois, sem qualquer registro de reclamação administrativa prévia. Outrossim, as fotografias que instruem a inicial não foram retiradas pela autora, mas sim extraídas de outro processo.

4. A alegação genérica constante na inicial associada, ao longo tempo de inércia da consumidora e a utilização de fotografias extraídas de outro processo corroboram a tese defensiva de que em verdade a autora nunca visualizou o outdoor e que só tomou conhecimento da oferta publicitária por meio do relato de outros estudantes que foram exitosos em suas ações judiciais.

5. A análise acurada dos autos revela que a requerente em nenhum momento fez prova de ter sido diretamente atingida pelo anúncio, invocando, a todo momento, provas, peças e decisões proferidas em outros autos, sem demonstrar que ela própria teve contato com a propaganda.

6. Cabia à parte autora demonstrar não apenas que a propaganda existiu, mas sim que ela foi efetivamente atingida pelo anúncio, tendo sido induzida a erro pela publicidade. À míngua de prova mínima da efetiva exposição da autora ao anúncio, a improcedência da ação é medida que se impõe.

7. Apelação da parte requerida conhecida e provida. Apelação interposta pela autora conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº 0566466-71.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente,
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - IME e TATIANA NÁDIA DE JESUS VAZ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos recursos e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte requerida e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso autoral.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora